Tribunal: TJDFT
Processo: 0725373-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que concedeu ao condenado por tráfico de drogas e por receptação, em cumprimento de pena em regime semiaberto, a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com fundamento no Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, impede a concessão da saída antecipada com monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015; e
(ii) estabelecer se a periculosidade do sentenciado e a ausência de proximidade com a progressão de regime prisional podem obstar a concessão do benefício previsto no Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015 autoriza a saída antecipada de apenados em regime semiaberto alocados no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, desde que preencham os requisitos objetivos e subjetivos nele estabelecidos.
3. O rol restritivo do item III do Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015 veda a saída antecipada aos condenados por crimes contra a vida, a integridade física, dignidade sexual e os previstos na Lei n.o 12.850/2013, não incluindo o tráfico de drogas como delito impeditivo à concessão do benefício.
4. Não encontra respaldo no Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015, as condições subjetivas pretendidas pelo Ministério Público, de análise de periculosidade do apenado e de ausência de proximidade com o requisito temporal objetivo para progressão de regime prisional.
5. No caso, o agravado satisfaz os pressupostos objetivos e subjetivos exigidos para alcançar a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, estabelecidos no Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015, tais como: resgate da pena em regime semiaberto, trabalho externo autorizado, usufruto de saídas temporárias, bom comportamento carcerário e residência adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O crime de tráfico de drogas, embora equiparado a hediondo, não impede a concessão de saída antecipada com monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. A análise da periculosidade do apenado e da proximidade com o requisito objetivo para progressão de regime não constitui condição para a concessão da saída antecipada com monitoração eletrônica inserta no Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015".

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 66, inc. VII; Lei n.o 11.343/2006, art. 33; e CP, art. 180.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1860505, 0709223-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 09/05/2024, DJe 20/05/2024.
TJDFT, Acórdão 1739381, 0726558-93.2023.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 03/08/2023, DJe 15/08/2023.